Tribunal: STF
Processo: RE 414821
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO PROFERIDO
POR TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PEDIDO DE MEDIDA
LIMINAR PARA SUSPENDER TODOS OS PROCESSOS. LIMINAR INDEFERIDA.
A
Lei nº 10.259/2001 só autoriza o sobrestamento de todos os processos
 nos quais a controvérsia esteja estabelecida, quando houver decisão
 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Incabível a concessão
da medida em face de recurso extraordinário contra acórdão de Turma
Recursal de Juizado Especial Federal.
De mais a mais, também não
foi demonstrada a existência dos requisitos autorizadores da
concessão da medida liminar com base no poder geral de cautela (art.
 273 do CPC).
Decisão liminar referendada pela 1ª Turma.